Tribunal: TJMT
Processo: 0000661-62.2013.8.11.0059
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000661-62.2013.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VALDIVINO CANDIDO DA SILVA - CPF: 502.969.491-91 (APELADO), VALTER DA SILVA COSTA - CPF: 021.355.741-04 (ADVOGADO), MARIA ROSARIA PINTO DOS SANTOS - CPF: 022.415.961-59 (APELANTE), MARIO SERGIO DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR - CPF: 073.027.656-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO CONVERTIDA EM REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ESBULHO POSSESSÓRIO – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC COMPROVADOS – VALORAÇÃO DA PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do CPC, posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse.

Se a parte autora comprova o exercício da posse anterior por meio documental e testemunhal, o esbulho praticado pela ré e a data da ocorrência registrada junto à autoridade policial, impõe-se a manutenção da sentença que bem julgou procedente a ação e reintegrou a parte esbulhada na posse do imóvel urbano dos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por MARIA ROSARIA PINTO DOS SANTOS visando modificar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte que, nos autos da Ação de Interdito Proibitório convertida em Reintegração de Posse n. 0000661-62.2013.8.11.0059, movida por VALDIVINO CANDIDO DA SILVA, julgou procedentes os pedidos iniciais para reintegrar o autor na posse do imóvel urbano esbulhado e condenar a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Nas razões do recurso, em síntese, a recorrente alega a ausência de elementos necessários à reintegração de posse, previstos no art. 561 do CPC, especialmente no tocante à prova da posse anterior exercida pelo apelado. No mais, funda sua pretensão no direito de autotutela e na existência de má fé da parte demandante.

Por fim, pede o provimento do recurso e a improcedência total da ação.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 165423952, por meio das quais a parte adversa pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Em se tratando de ação de reintegração de posse, deve ser observado os requisitos descritos no art. 561 do CPC, sendo vedado e tecnicamente incorreto analisar a celeuma sob o viés da propriedade, devendo esta recair única e exclusivamente sob o elemento posse, consistente na exteriorização da propriedade.

Assim, não se pode alegar domínio como defesa e/ou argumento em ação possessória, pelo próprio teor do art. 557, do novo diploma processual civil. Isso, todavia, difere do fato de se alegar posse por força do domínio, hipótese em que a alegação é relevante, mas não para a defesa da posse, e sim para justificá-la, e a partir dela requerer sua proteção.

Por outras palavras, não se permite a alegação do domínio para requerer a proteção da posse, mas se permite (ou se deve permitir) a alegação do domínio para justificar a posse, e, com a posse, se requerer sua proteção.

Pontes de Miranda, ao comentar o art. 923 do CPC/73, que corresponde ao art. 557, do CPC/15, assim se posicionava:
“A regra é a imunidade do possessório à relação petitória. Não se abre, propriamente, exceção, porque a exceção, que se abre, é apenas para aumentar o peso a favor da probabilidade (...) O esbulhador é condenado a restituir a coisa ao esbulhado, mesmo se alegou domínio,
ficando-lhe salvo o direito de disputar, por ação competente, a propriedade da coisa
".
(Comentários ao Código de Processo Civil, tomo XIII, 1ª Ed., Rio de Janeiro: Forense, 1977, p. 212 – negritei).

Feitas estas considerações, cai por terra toda a argumentação da apelante referente a inexistência de posse pretérita apta a fundamentar a ação de reintegração.

Como dito, a tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos expressamente no art. 561, do CPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do opoente, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

In casu
, como bem esclarecido na sentença, a posse da parte autora restou devidamente comprovada por meio do instrumento particular de cessão e transferência de direito possessório, celebrado em 16.01.2008 (id 59229406). Portanto, adequadamente comprovada a posse.

Some-se ainda que as testemunhas ouvidas em audiência de instrução e julgamento, foram uníssonas e harmônicas no sentido de comprovar as alegações dos autos, senão vejamos os trechos colacionados na sentença:

“A testemunha Danilo Menegati declarou: “que trabalhava na prefeitura, que foi no local e chamou a Dona Maria, o Valdivino e o Aparecido e fez a medição da área; que no local era uma chácara; que mediu a frente do lote totalizando 99 metros; que isso aconteceu no ano de 2008; que no local tinha uma casa construída pelo senhor Aparecido; que na época era fiscal da prefeitura, que não recebeu nenhum valor para ir fazer a medição; que quando fez a medição a dona Maria não morava dentro da área; que morava na casa dela lá em cima; que existia uma cerca dividindo a área lá embaixo (...)”.

Por sua vez, o informante Juvenal Viana da Silva afirmou: “que quando o autor comprou o lote, a dona Maria já tinha uma área no local, que o requerido comprou a área do senhor Aparecido; que o senhor Aparecido antes havia comprado 7 lotes da dona Maria, cada lote com metragem de 12x30; que o depoente era vizinho do autor, que morava do outro lado da rua, em frente ao lote do autor; que morou por aproximadamente 10 anos até o ano de 2008; que quando o lote era da dona Maria não existia nada no local, que tinha uma cerca, que não tinha casa; que depois a dona Maria vendeu os lotes para o senhor Aparecido; que depois o senhor Aparecido vendeu os lotes para o senhor Valdivino; que quando o autor comprou a área tinha uma cerca, que ele construiu uma casa, que construiu uma nova cerca no mesmo local da cerca antiga; que tinha uma cisterna; que depois que comprou a área o Valdivino fez a cerca e fechou a área; que a cerca ficou por muitos anos desde quando ele comprou; que o filho da Dona Maria desmanchou a cerca; que depois ajudou o autor a colocar no lugar a cerca; que quando isso aconteceu o autor já estava na área há cinco anos; que lá tinha uma cerâmica, que hoje virou cidade; que sabe que o fiscal da prefeitura foi e mediu a área; que a Dona Maria estava acompanhando no dia em que mediu(...)”.

O informante Aparecido Sebastião Moises relatou: “que comprou da dona Maria 84 metros que estava no documento; que tinha 15 metros que era do pai dela; que ela vendeu esses 15 metros para o senhor Jaime; que passado pouco tempo o Jaime vendeu os 15 metros para o depoente; que somados os 84 metros mais os 15 metros, totalizou 99 metros; que quando fez o negócio com o senhor Valdivino vendeu os 99 metros de frente; que o Jaime passou contrato de compra e venda dos 15 metros que o depoente comprou; que passou o documento para o Valdivino posteriormente; que comprou os 84 metros da Dona Maria no final de 2003, inicio de 2004; que depois ela vendeu os 15 metros para o Jaime, e que o depoente comprou dele os 15 metros no final do ano de 2004; que o fiscal da prefeitura mediu os 99 metros; que a dona Maria não concordou na hora; que já tinha 5 anos que o depoente trabalhava fazendo tijolo naquele lugar; que a dona Maria nunca tinha falado nada que estava errado; que quando comprou no local tinha um marco de ferro; que começou a bater a enxada, que lá no fundo estava lá o marco, que era um pedaço de ponta de eixo de carro; que depois de encontrado, Danilo, fiscal da prefeitura foi embora(...).”

Por sua vez, o esbulho e a sua data exata estão devidamente comprovados nos autos, face a existência do boletim de ocorrência de fls. 20/21 – id n. 59229406 e fls.8 – id n.59229414; termos de declarações prestadas em sede policial acostados em fls. 22 – id n.59229406, 50/52 – id n 59229406 e fotografias de fls. 05/07 – id n.59229414.

Não há dúvidas, portanto, de que houve a perda da posse exercida pela demandante em 19.07.2013, portanto, antes de um ano e um dia da propositura da presente ação, nos termos impostos pelo artigo 558 do CPC.

Por conseguinte, pelo princípio da confiança no juiz da causa, o convencimento do julgador sentenciante deve ser devidamente valorizado, por estar mais próximo dos fatos e das provas produzidas, de modo que possui maior condição de avaliar com dedicação e precisão todas as provas colhidas na instrução, tornando sob este prisma relevante as considerações relacionadas às provas dos autos.

Assim, não há falar em ausência dos requisitos autorizadores, tampouco da falta de comprovação dos fatos constitutivos da autora.

Em conclusão, ainda que tal conclusão contrarie às alegações do recurso, vez que não obtive êxito em desconstituir as assertivas da inicial, impõe-se a manutenção da sentença que bem julgou procedente a ação e reintegrou a parte esbulhada na posse do imóvel dos autos.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em razão do trabalho adicional em grau de recurso, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial anteriormente fixada para 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024